Tribunal: TJBA
Processo: 8140354-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140354-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMEM LUCIA MAGALHAES LACERDA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório e indenizatório formulado em face de instituição financeira, sob o fundamento de existência de contratação formal com uso de assinatura digital e biometria facial.

2. Fato relevante. Autora, idosa, foi induzida por terceiro fraudador a fornecer dados sob falsa promessa de quitação de dívida e concessão de novo crédito, resultando na contratação fraudulenta de empréstimo consignado e imediata transferência dos valores para terceiro.

3. Sentença que reconheceu validade da contratação, afastando alegação de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se o banco deve responder civilmente por empréstimo fraudulento realizado mediante golpe de engenharia social; e saber se há direito à indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados em razão da contratação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fraude praticada mediante ardil caracteriza fortuito interno, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo a instituição financeira objetivamente responsável pelos danos.

6. A autora demonstrou, por meio de documentos e boletim de ocorrência, que foi vítima de fraude, inexistindo consentimento válido para a contratação.

7. O uso de biometria facial ou assinatura digital não elide a responsabilidade da instituição financeira quando ausente comprovação inequívoca de consentimento e há falha no dever de segurança.

8. A responsabilidade civil objetiva decorre do art. 14, do CDC, sendo configurada pela falha na prestação do serviço bancário, notadamente a ausência de mecanismos eficazes de detecção e contenção de fraudes.

9. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da própria ocorrência da fraude bancária e do abalo gerado à consumidora.

10. A restituição em dobro do indébito é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que os descontos ocorreram após a definição do STJ no EREsp nº 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, com condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude decorrente de golpe de engenharia social em contratação bancária, por configurar fortuito interno. 2. Caracterizada a falha na prestação do serviço e o dano moral in re ipsa, é devida indenização e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 85; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8063061-69.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 11.02.2025; TJ-SP, AC nº 1000284-26.2021.8.26.0302, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 09.01.2023; TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 5011369-92.2024.8.08.0024, Rel. Juiz Rafael Fracalossi Menezes, j. 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8140354-81.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARMEM LUCIA MAGALHAES LACERDA
e como apelado
BANCO AGIPLAN S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E SAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator